Tribunal: TJBA
Processo: 0003483-10.2002.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0003483-10.2002.8.05.0113 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL GRAPIUNA LIMITADA Advogado(s): FERNANDA VIANA LIMA, MURILO REIS SILVA APELADO: JOVENCIO FRANCISCO JOVITA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. FALECIMENTO DO EXECUTADO. INÉRCIA DA EXEQUENTE EM PROMOVER SUCESSÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pela Cooperativa Agropecuária de Crédito – Credicoograp contra sentença que extinguiu processo de execução de título extrajudicial sem resolução de mérito, em razão da ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, diante da inércia da exequente em promover a sucessão processual após o falecimento do executado Jovencio Francisco Jovita. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo sem resolução de mérito por ausência de pressuposto processual, devido à não regularização do polo passivo após o falecimento do executado, exige a intimação pessoal da parte exequente prevista no parágrafo primeiro do artigo 485 do Código de Processo Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de sucessão processual em razão do falecimento de uma das partes constitui pressuposto essencial para o desenvolvimento válido e regular do processo, configurando hipótese de extinção prevista no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, e não abandono da causa do inciso III do mesmo dispositivo. 4. A distinção entre as hipóteses de extinção é fundamental: o abandono da causa pressupõe inércia injustificada em processo validamente constituído, enquanto a ausência de pressupostos processuais caracteriza-se pela inexistência dos elementos essenciais à própria formação e continuidade da relação processual. 5. A jurisprudência consolidou o entendimento de que em situações de ausência de pressupostos processuais não é exigida a intimação pessoal da parte, especialmente quando cabe aos litigantes e seus procuradores a prática dos atos processuais pendentes. 6. A exequente foi regularmente intimada, por meio de seus advogados constituídos, para promover a sucessão processual, tendo inclusive peticionado solicitando prazo para habilitação dos herdeiros, demonstrando plena ciência de sua obrigação processual. 7. Foi concedido prazo de dois meses para que a exequente adotasse as medidas necessárias à sucessão processual, com expressa advertência sobre a possibilidade de extinção do processo em caso de inércia, restando certificada posteriormente a ausência de cumprimento da determinação judicial. 8. A intimação pessoal exigida pelo parágrafo primeiro do artigo 485 do Código de Processo Civil destina-se especificamente às hipóteses de extinção por abandono da causa prevista no inciso III, não se aplicando à extinção por ausência de pressupostos processuais prevista no inciso IV. 9. Os princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito não dispensam as partes do cumprimento de seus deveres processuais essenciais, sendo necessária a reciprocidade na cooperação processual. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência de regularização da sucessão processual após o falecimento de uma das partes configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, ensejando extinção sem resolução de mérito com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. 2. A extinção do processo por ausência de pressupostos processuais não exige a intimação pessoal da parte prevista no parágrafo primeiro do artigo 485 do Código de Processo Civil, que se destina especificamente às hipóteses de abandono da causa do inciso III. 3. Quando a parte é regularmente intimada por seus advogados para promover sucessão processual e permanece inerte após prazo concedido com expressa advertência, resta caracterizada a impossibilidade de prosseguimento válido do feito. ______________ Dispositivos relevantes citados: Art. 98, art. 110, art. 485, incisos III e IV, e §1º, do Código de Processo Civil. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS n. 74.387/MT, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 11/06/2025; STJ, AgInt no AREsp n. 1.409.923/DF, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 25/06/2019; STJ, AgRg no RMS n. 39.040/TO, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 11/12/2012. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0003483-10.2002.8.05.0113, de Itabuna, em que é Apelante COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE CRÉDITO – CREDICOOGRAP e Apelado ESPÓLIO DE JOVENCIO FRANCISCO JOVITA. Acordam, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a)